Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. IGUALDADE ENTRE FILHOS. ALIMENTOS IN NATURA. INTERESSE DO INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. O apelante não trouxe prova de que não possui condição financeira para o cumprimento adequado da prestação alimentícia estabelecida na sentença (CPC, art. 373, II). Logo, a obrigação alimentar mostra-se razoável e proporcional à possibilidade do alimentante e às necessidades do alimentando na idade que atualmente possui.
4. O percentual arbitrado não desrespeita a igualdade entre os filhos, pois a obrigação alimentar foi apreciada de acordo com as necessidades individualizadas da criança, além de a diferença existente na pensão destinada a cada um dos seus filhos não se mostrar exorbitante.
5. Embora seja possível a fixação de alimentos in natura, essa modalidade deve ser apreciada à luz do princípio do melhor interesse da criança (menor/alimentando). O apelante é servidor público, o pagamento dos alimentos por desconto direto em folha de pagamento é o que melhor preserva os interesses da criança/alimentando (CPC, art. 529).
6. A fixação da obrigação alimentar em pecúnia, por meio de percentual da remuneração do alimentante, em regra, tem a capacidade de resguardar a atualidade e a pronta e imediata entrega da verba alimentar devida.
7. Não há prova de que a autora tenha litigado de má-fé. A condenação por litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, uma conduta abusiva, desleal ou realizada com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida (CPC, art. 80).
8. Recurso conhecido e não provido.